Tribunal: TJPA
Processo: 0851008-20.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851008-20.2022.8.14.0301

APELANTE: RUBENS DIAS PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público e indenização. Policial militar excluído da corporação. Prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. Ato praticado em 1997. Ajuizamento da ação em 2022. Ocorrência da prescrição. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-policial militar em face do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente liminarmente pedido de nulidade de ato administrativo de exclusão da corporação, reintegração e indenização, com fundamento na prescrição. O ato administrativo de exclusão foi praticado em 1997 e a ação somente foi ajuizada em 2022, após mais de vinte anos do desligamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o pedido de reintegração ao cargo público, fundado em alegada nulidade do ato de exclusão sem devido processo legal, estaria sujeito ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo diante de ato administrativo tido por nulo, a pretensão de revisão ou anulação encontra-se sujeita ao prazo prescricional quinquenal.

O marco inicial da prescrição é a data do ato administrativo que violou o direito do servidor, isto é, o desligamento em 1997.

Tendo a ação sido ajuizada somente em 2022, resta evidenciada a prescrição de fundo de direito, tornando incabível a rediscussão do ato administrativo impugnado.

Sentença que, ao reconhecer a prescrição com base no art. 487, II, c/c art. 332, §1º, do CPC, merece integral manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"Mesmo diante de alegada nulidade do ato administrativo, incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 sobre a pretensão de reintegração ao cargo público."

"O termo inicial da prescrição é a data do ato que ocasionou o desligamento do servidor."

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 332, §1º e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 273.298/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016; TJPA, Apelação Cível nº 171.222, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 06/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
RUBENS DIAS PEREIRA em desfavor do ESTADO DO PARÁ,
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto
juízo
da 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização nº 0851008-20.2022.8.14.0301, declarou extinta a ação, em virtude da prescrição, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE LIMINARMENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 332, §1, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão do demandante.

Deixo de condenar o autor nas custas e despesas processuais eis que defiro a justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe”

Inconformado, o autor Rubens Dias Pereira interpôs recurso de apelação (ID Num. 11708857), alegando a inocorrência da prescrição, sob o argumento de que, inexistindo o devido processo legal, o ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará seria nulo de pleno direito. Diante disso, sustenta ser possível questionar o referido ato sancionatório a qualquer tempo perante o Poder Judiciário, pleiteando, assim, a reforma da sentença. Caso seja reconhecida a nulidade, requer também o reconhecimento do dever de indenizar.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID Num. 11708861), pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 14379191).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 14945619.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo.,

O cerne do inconformismo recursal está na alegação de que a ação proposta pelo autor não foi atingida pela prescrição.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 se aplica a todo e qualquer direito ou ação movida contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica entre a Administração Pública e o particular.

Desse modo, ainda que se trate de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito quando transcorridos mais de cinco anos entre a prática do ato administrativo impugnado e o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante ao art. 535 do CPC, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não é possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. Precedentes: AgRg no AREsp 750.819/GO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.9.2015; AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 451.683/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 27.3.2014 e AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2013. 3. Decorridos mais de 13 anos entre a exclusão do Militar e o ajuizamento da ação de revisão, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição de fundo de direito. 4. Agravo Interno desprovido.” (AgInt no AREsp 273.298/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016).

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MILITAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES. 1. "Mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar" ( AgRg no REsp 1.323.442/AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/8/2012, DJe 22/8/2012). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1579228/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).

Ressalte-se que, nas ações que visam à declaração de nulidade de ato administrativo, a violação ao direito subjetivo da parte tem início com a ciência do ato que se pretende invalidar, o qual deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional.

Assim, considerando que a pretensão em epígrafe refere-se à reintegração de militar, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, contados a partir da data do licenciamento dos quadros da corporação.

Do exposto, depreende-se que o ato supostamente lesivo ocorreu no ano de 1997. Contudo, a ação foi ajuizada apenas em 2022, ou seja, mais de vinte anos após o licenciamento, quando já consumada a prescrição quinquenal em relação ao apelante, como bem observado no parecer ministerial:

“(...) In casu, o apelante foi desligado da PMPA no ano de 1997 (Id. 66286126) e almeja a revisão de ato administrativo ocorrido há mais de vinte anos, entretanto,

cumpre ressaltar, desde logo, que as razões não merecem prosperar, como será demonstrado a seguir.”

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida. 2. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão nº 172.953, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-06).

“EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1032. I- O artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 determina a prescrição quinquenal da pretensão contra a Fazenda Pública, seja qual for a natureza da causa; II- Não merece respaldo a tese do Apelante de que não teria se operado a prescrição quinquenal de seu direito de ação, pois o seu desligamento da corporação ocorreu no ano de 1995, conforme cópia do Boletim Geral nº. 239 de 26 de dezembro de 1995 acostado à fls. 19 dos autos e a ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em cargo público foi ajuizada em 24/08/2012, conforme papeleta de distribuição. II- Recurso de Apelação improvido.” (Acórdão nº 171.222, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-08).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. 1. A pretensão de reintegração ao cargo público de delegado encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição, pois, mesmo que a sua demissão seja um ato ilegal, nulo, o prazo para propositura da ação de reintegração é de cinco anos, nos termos do art. 1º, do Decreto nº. 20.910/32, a contar do ato que o excluiu do serviço público. Precedentes do STJ. 2 - O prazo prescricional se iniciou com a efetiva lesão do direito tutelado que, na hipótese dos autos, materializou-se com o Decreto, de 1/4/1987, publicado no Diário Oficial de 3/4/1987. Todavia, o autor/apelante somente ajuizou a ação em 24/6/2009. Em decorrência, a prescrição quinquenal disposta no art. 1º do Decreto 20910/32 se configurou, pois transcorreram mais de 22 (vinte e dois) anos entre a suposta lesão do direito e a propositura da ação. 3. A Administração Pública não está adstrita ao julgamento havido na esfera criminal, podendo aplicar ao servidor a pena de demissão, após regular processo administrativo disciplinar, independentemente da existência de condenação penal, haja vista a independência das responsabilidades da natureza das punições. 4. Recurso conhecido, porém desprovido.” (Acórdão nº 147.451, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-06-15, Publicado em 2015-06-22).

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de 1ª de grau, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2025